Tribunal: TJES
Processo: 5030857-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030857-67.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSENILDER CARLOS DA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA POR DIAGNÓSTICO DE HÁLUX VALGO (JOANETE). NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou a reintegração do autor no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), declarando nula sua desclassificação e permitindo a continuidade no certame, inclusive no Curso de Formação.

2.
O autor foi eliminado na fase de exame de saúde por apresentar “hálux valgo esquerdo (joanete)”, condição considerada eliminatória pelo edital, mas apresentou laudos médicos contemporâneos que atestaram sua aptidão para o exercício das funções policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões centrais no recurso:
I
) verificar se a exclusão do candidato por diagnóstico de “hálux valgo” atendeu aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade;
II
) definir se a decisão judicial de reintegração caracteriza ingerência indevida no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O edital do certame tem força vinculante, mas suas exigências devem ser interpretadas à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando não há comprometimento funcional do candidato.

5. O candidato demonstrou aptidão física ao ser aprovado no exame de capacidade física e apresentou laudos médicos particulares que atestam sua plena condição para o desempenho da função.

6. A jurisprudência pátria tem reconhecido a necessidade de avaliação individualizada da capacidade funcional do candidato, evitando eliminações automáticas sem comprovação concreta de incompatibilidade com o cargo.

7. O controle jurisdicional sobre atos administrativos é legítimo quando há indícios de arbitrariedade ou violação a princípios constitucionais, não caracterizando ingerência no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:

1.
“A eliminação automática de candidato em concurso público por diagnóstico de 'hálux valgo' sem avaliação individualizada de sua capacidade funcional viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

2.
“O Poder Judiciário pode exercer controle sobre atos administrativos quando houver indícios de ilegalidade, abuso ou violação de princípios constitucionais, sem que isso configure indevida ingerência no mérito administrativo.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 37, caput e inciso I; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário, 634.900, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,
data da publicação:
02.04.2013
.

TJES, Remessa Necessária e Apelação Cível n. 0038585-41.2009.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida,
data da publicação:
19.12.2024.

TJES,
Remessa Necessária e Apelação Cível
n. 5036917-90.2022.8.08.0024,
Primeira
Câmara Cível, Rel. Des. E
werton Schwab Pinto Júnior
, data da publicação:
14
-
04
-202
4.

TJES,
Agravo de
i
nstrumento n. 5004070-73.2023.8.08.0000. Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data da publicação: 15-10-2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5030857-67.2023.8.08.0024.

A
PELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

APELAD
O
:
JOSENILDER CARLOS DA SILVA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação cível em face da respeitável sentença, proferida pela Ilustre Juíza de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital – nos autos da “ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência” ajuizada contra ele por Josenilder Carlos da Silva, que julgou procedente os pedidos descritos na petição inicial “para determinar a reintegração do Autor no certame e declarar nula sua desclassificação, admitindo que prossiga no aludido concurso, inclusive no Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES para que, ao final, caso aprovado, possa obter a graduação referida no EDITAL Nº 01/2022, de 07 de junho de 2022, sendo promovido a Soldado Combatente de forma a ser inserida nos Quadros da Polícia Militar do Espírito Santo, caso o motivo se restrinja aos fatos narrados nos autos”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença “o

autor sustenta, em suma, que:
1)

se inscreveu no Concurso Público para o provimento de vagas para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital 01/2022 – CFSd de 07 de junho de 2022, nas vagas reservadas às pessoas negras;
2)

após ser aprovado em todas as etapas anteriores (Exame intelectual, Aferição de Idade, Teste Físico, Exame Psicotécnico e Investigação Social), foi declarado “inapto” no Exame de Saúde;
3)

foi inabilitado por ser portador de Hálux Valgo Esquerdo (Joanete).”

.

Nas razões recursais, o apelante sustentou, em síntese, que: 1) “o autor foi eliminado do certame por apresentar ‘Hálux Valgo Esquerdo (Joanete)’, enquadrando-se na hipótese descrita no art. 3º, § 12.1, ‘b’, do Anexo IV do Edital n.º 01 de 2022”; e 2) “Não cabe ao Judiciário, valorar o conteúdo dos atos administrativos, mas tão-somente verificar a legalidade do procedimento administrativo adotado”.

Requereu provimento do recurso “a fim de que seja reformada a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.”

S
aliento,
desde logo,
que
na respeitável sentença recorrida
não houve incursão indevida no âmbito
do mérito
do ato
administrativo
porque
a decisão que eliminou o autor destoa da razoabilidade.
A propósito disso,
lembro que já foi
assentado que
“O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo-se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicável à conduta do servidor”
(
RE 634900 AgR, ó
rgão julgador: Primeira Turma, Relator Min
istro Dias Toffoli, j
ulgamento: 02-0
4
-2013,
p
ublicação: 22-05-2013
).

O edital do certame tem força de lei entre as partes, impondo, pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto à Administração Pública quanto aos candidatos a rigorosa obediência aos termos e condições nele enunciados.

O apelante sustenta que o recorrido foi considerado inapto no exame de saúde do concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, por apresentar “hálux valgo esquerdo (joanete)”, condição que, segundo o edital, é eliminatória. Alega que a aprovação no exame de saúde é condição obrigatória para ingresso na carreira policial militar, conforme previsto no certame, e que a eliminação do candidato decorreu do princípio da legalidade.

Contudo,
n
ão obstante a existência da referida condição, o
apelado
logrou êxito n
o exame
de aptidão física, demonstrando, assim, plena capacidade para o desempenho d
a
referid
a função.
V
erifica-se
ainda
que
ele, recorrido,
apresentou
04 (quatro)
laudos médicos
contemporâneos
à
propositura da ação (ids 11880765, 11880766, 11880767 e 11880768),
os quais
atestam a inexistência de alterações que o impeçam de exercer quaisquer atividades,
inclusive policiais, sem por-lhe em risco ou seus colegas
, bem como sua aptidão para atividades físicas em qualquer situação do ponto de vista ortopédico.

A Lei Complementar Estadual n. 667/2012 estabelece que o candidato deverá ser aprovado nos exames de saúde que comprovem a capacidade física para o exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação. No entanto, a eliminação automática de candidatos com “hálux valgo” sem a devida avaliação individualizada da capacidade funcional revela-se desarrazoada e desproporcional,
isso porque apesar de possuir “joanete” demonstrou que possuiu aptidão física, sem que a condição
que o acomete
sirva como óbice para o exercício de
seu cargo
.

Nesse sentido,
trago à lume o seguinte
excerto de venerando
precedente
desta Corte
: “O ato administrativo que eliminou o candidato não apresentou fundamentação suficiente para justificar a exclusão, limitando-se a argumentos genéricos sem individualizar a situação do autor, contrariando os princípios da motivação e da legalidade”
(Remessa necessária e apelação cível n. 0038585-41.2009.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data da publicação: 19-12-2024).

Tenho que
as e
xigências editalícias que não considera
ra
m a situação específica do candidato e que resulta
ra
m
na
eliminação automática, sem comprovação de incompatibilidade com as funções do cargo, violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE SAÚDE. JOANETE. CARGO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR. FALTA DE RAZOABILIDADE. LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CARGO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O requerente, ora apelado, foi eliminado na fase do exame de saúde do certame promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar deste Estado, regido pelo Edital nº 01/2022, em razão de possuir Hálux Valgus Bilateral (joanete). 2. Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, sobretudo porque o apelado apresentou laudo elaborado por médico ortopedista, por meio do qual atestou a inexistência de qualquer deformidade que cause inaptidão para atividade física e/ou laboral. 3. Recurso desprovido
(
a
pelação cíve
l
n. 5036917-90.2022.8.08.0024,
Primeira
Câmara Cível, Rel. Des. E
werton Schwab Pinto Júnior
, data da publicação:
14
-
04
-202
4
).

Dessa forma, a eliminação do recorrido com base apenas na presença de “hálux valgo” sem a devida comprovação de que tal condição compromete o exercício das funções policiais mostra-se inadequada. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a necessidade de avaliação individualizada da capacidade funcional do candidato, evitando-se eliminações automáticas que não considerem as peculiaridades de cada caso,
servindo como meio de comprovação laudos médicos de profissionais especializados
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. CANDIDATA PORTADORA DE DISCOPATIA. ELIMINAÇÃO PELA JUNTA MÉDICA DA BANCA EXAMINADORA. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS PARTICULARES QUE ATESTAM A AUSÊNCIA DE DEFICIT NA CAPACIDADE FUNCIONAL. DECISÃO GARANTINDO A DISPUTA DE TODAS AS FASES DO CERTAME. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA JUDICIAL NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Edital nº 01 – PCES, em seu item 10.3.15, X.2, letra "b", dispõe que a "discopatia (doença degenerativa discal)" é uma condição clínica capaz de inviabilizar que o candidato siga no concurso para o provimento do cargo de Delegado de Polícia. Tal patologia, de fato, acomete a agravada, conforme documento por ela própria apresentado à junta médica, que, por isso, entendeu por bem expurgá-la na terceira etapa do certame. 2. O laudo emitido por junta médica de banca examinadora guarda natureza jurídica de ato administrativo e, como tanto, goza de presunção de veracidade. Ocorre que o atributo do ato administrativo em voga não o torna infenso a controle – quer pela própria Administração Pública, quer, em alguns casos, pelo Poder Judiciário –, porquanto a veracidade presumida é relativa, podendo ser infirmada por prova em sentido contrário. 3. O laudo apresentado pela agravada, lavrado por médico ortopedista particular, não atesta que ela não é portadora de discopatia degenerativa, e sim que

isto não gera deficit na sua capacidade funcional
,
já que a amplitude de seus movimentos lombares de flexão e extensão é normal. 4. Se, por um lado, os laudos particulares são insuficientes para prevalecer, em sede administrativa, sobre a conclusão da junta médica do agravante, por outro, são assazes a deflagrar ação ordinária, no bojo do qual poderá ser produzida prova pericial, por expert nomeado pelo juízo, com o escopo de apurar, com equidistância,
se a moléstia que acomete a agravada tem ou não o condão de afetar o desempenho de suas atividades laborais
como Delegada de Polícia. 5. Isto não implica em indevida ingerência judicial no mérito do ato administrativo; afinal, a teor do artigo 37, inciso I, da Constituição Federal,
o acesso aos cargos públicos por meio de concurso é pautado pela amplitude, de maneira que eventuais regras restritivas precisam encontrar justificativa nas necessidades da função a ser desempenhada
. Empreender o cotejo entre uma coisa e outra implica em zelar pela preservação da legalidade, o que é dever do Poder Judiciário. 6. Recurso desprovido (
a
gravo de
i
nstrumento n. 5004070-73.2023.8.08.0000,
Relatora Desembargadora
Eliana Junqueira Munh
ó
s Ferreira, data da publicação/fonte 15-10-2023).
Meus, os destaques em negrito.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso, e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial para o percentual de 15% (
quinze
por cento).

Em reexame necessário, nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida porque nela foram devidamente avaliados os elementos de provas e aplicado corretamente o direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o Relator